Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. LAUDO PERICIAL. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DIÁRIO POR 24H. NEGATIVA DE COBERTURA PARCIAL PELA PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação com o intuito de obter o custeio de tratamento domiciliar com acompanhamento especializado diário por 24h.
2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, nessa parte, sendo vedada a inovação recursal e a subsequente supressão de instância.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão.
4. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.
5. A recusa na autorização do acompanhamento especializado no tratamento domiciliar pelo período indicado por profissional médico é indevida, pois impede a prestação da devida assistência ao paciente acometido de doença coberta pelo plano de saúde, o que viola a função social do contrato.
6. No caso em exame o tratamento domiciliar exige o acompanhamento por período integral, em razão dos insistentes quadros de infecção que demandam procedimentos que não podem ser realizados por cuidador, como a realização de curativos complexos e a sondagem de alívio a cada 4 horas.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
8. Recurso conhecido em parte e provido.